Tribunal: TJBA
Processo: 8004025-55.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004025-55.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: PEDRO JOSE DE ALMEIDA e outros Advogado(s):FABIO ALVES DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel, com condenação ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel e danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente quanto aos fundamentos sobre lucros cessantes e aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir: 3. O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões controvertidas: validade da cláusula de tolerância de 180 dias, atraso na expedição do habite-se, aplicação da Súmula 543/STJ e fixação de lucros cessantes com base na jurisprudência consolidada. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o atraso injustificado na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, com indenização equivalente ao valor locatício do bem. 5. Os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, caracterizando desvio de finalidade do recurso e caráter meramente infringente, configurando litigância protelatória. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2.º, do CPC. Tese de julgamento: "Embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já decidida, sem apontar omissão, contradição ou obscuridade, configuram caráter protelatório e ensejam aplicação de multa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2324609, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8004025-55.2016.8.05.0191 que figura como Embargante - JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e Embargado - PEDRO JOSÉ DE ALMEIDA e OUTRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 21 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23